Tribunal: TJDFT
Processo: 0734982-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734982-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CESAR VITAL FILIZZOLA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BRB – Banco de Brasília S/A em face da r. decisão (ID 244951965, na origem), que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por Cesar Vital Filizzola da Silva, determinou à parte Agravante a apresentação de certidão negativa de apontamento perante o Serviço Nacional de Consultas Cadastrais (SNCC). Nas contrarrazões (ID 75714673), verifica-se que o Agravado pleiteia o reconhecimento da perda do objeto, sob o argumento de que a outra parte Executada, Cartão BRB S/A, antecipou-se e juntou aos autos o extrato emitido pelo SNCC (IDs 75714675 e 75714676), demonstrando a inexistência de qualquer anotação de débito em nome do Agravado. Constata-se, mediante consulta ao andamento processual na origem, que, após a Exequente comunicar o cumprimento da obrigação de fazer, o d. Juízo determinou o arquivamento definitivo dos autos (ID 248380508, na origem). Diante desse cenário, inexiste controvérsia a ser dirimida por esta eg. Turma, evidenciando-se a perda superveniente do interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator